Tribunal: STF
Processo: CJ 6066
Classe: CJ
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-10
Data de publicação: 1977-03-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1) NÃO CABE CONFUNDIR A AÇÃO DE
NULIDADE DE PRIVILEGIO DE INVENÇÃO OU MARCA DE INDUSTRIA E COMERCIO
COM A AÇÃO COMINATORIA TENDENTE A COIBIR O USO DE NOME FANTASIOSO,
NÃO REGISTRADO, PASSIVEL DE INDUZIR A EQUIVOCO. SE, NA PRIMEIRA
HIPÓTESE, SE ADMITE, AINDA QUE EM MEIO A CERTA CONTROVERSIA, A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, NA SEGUNDA NÃO PAIRA DUVIDA QUANTO A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DOS ESTADOS. 2) CONFLITO CONHECIDO E
DECLARADA A COMPETÊNCIA DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
PERNAMBUCO.